Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE DISCUSSÃO NA VIA RECURSAL ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. PERÍCIA JUDICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES LITIGANTES. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de cobrança, pela qual foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de coisa julgada, bem como da prejudicial de prescrição. Na mesma oportunidade foi indeferida produção de prova pericial e determinado o rateio dos honorários pelas partes litigantes. O agravante postula a reforma do decisum, ao argumento de estaria configurada a coisa julgada a respeito da pretensão de cobrança. Aduz que, ao caso em exame, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Assevera, ademais, que os honorários periciais devem ser custeados integralmente pela agravada, tendo em vista que a prova a ser realizada tem por finalidade a demonstração do fato constitutivo do direito vindicado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3(três) questões em discussão: (i) verificar se é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de coisa julgada; (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida na inicial; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, salvo se houver comprovação de risco de perecimento do direito, circunstância não evidenciada no caso concreto.
4. Em se tratando de pretensão de cumprimento de obrigação contratual, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
4.1. Proposta a ação de cobrança em data anterior ao decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados da data do vencimento da obrigação pactuada no instrumento contratual que fundamenta a pretensão deduzida em juízo, tem-se por correta a rejeição da prejudicial de prescrição.
5. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários periciais deverão ser rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de coisa julgada, salvo se demonstrado o risco de perecimento do direito.
2. A pretensão de cumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. Os honorários periciais devem ser custeados mediante rateio quando se tratar de perícia requerida por ambas as partes.